Tribunal: TJMT
Processo: 1002592-50.2024.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002592-50.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMERY SOUSA FREITAS - CPF: 002.004.861-01 (APELANTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELADO), FREDERICO SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 058.542.156-08 (ADVOGADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ROSEMERY SOUSA FREITAS - CPF: 002.004.861-01 (APELADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELANTE), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), FREDERICO SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 058.542.156-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação em ação de restituição do indébito c.c. indenização por danos morais por descontos mensais em conta bancária vinculada a benefício previdenciário, sem comprovação de contratação. Sentença de parcial procedência condenou os réus à restituição simples e ao pagamento por danos morais. Banco alega ilegitimidade e legalidade dos descontos; autora pede majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões: (i) verificar a legitimidade passiva do banco; (ii) apurar a existência de contratação válida; (iii) definir a ocorrência de dano moral e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco é parte legítima por integrar a cadeia de consumo e permitir descontos sem verificar a legalidade (CDC, arts. 7º, p.ú., e 34).

4.

Não há prova da contratação do seguro; o banco não se desincumbiu do ônus probatório (CPC, art. 373, II).

5.

O valor fixado (R$ 3.000,00) atende aos critérios legais e deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

1.

O banco responde solidariamente por descontos indevidos realizados sem autorização do consumidor.

2.

A ausência de prova da contratação enseja restituição simples.

3.

O desconto não autorizado configura ato ilícito indenizável, e o valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 7º, p.ú., e 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, Ap. Cív. 1034686-26.2022.8.11.0041, 4ª CDP, j. 14.08.2024, DJE 16.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Restituição do Indébito c.c Indenização por Danos Morais cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão autoral para:

Condenar as rés, solidariamente, à restituição simples de todas as prestações efetivamente descontadas na conta bancária do autor em razão do negócio jurídico declarado inexistente, com incidência de juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) devidos a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da cada desembolso; e

Condenar as requeridas, de forma solidária ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte, condeno a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.
”

O apelante BANCO BRADESCO S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma a regularidade da contratação e a inexistência do direito à restituição do dinheiro.

Acrescenta que não está configurado o dano moral e, alternativamente, busca a redução da quantia fixada.

Por outro lado, a autora requer a majoração dos danos morais.

Sem contrarrazões (Id. 280619893 e Id. 280619896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O réu (instituição financeira) suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não teria nenhuma relação com o Contrato objeto da lide.

Discute-se no feito a licitude dos descontos de seguro na conta bancária da autora, e o Banco não juntou prova alguma de que ela realmente os tenha autorizado.

Ademais, o CDC estabelece no art. 7º, parágrafo único, e no art. 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, para a proteção do consumidor e porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dele obtém alguma vantagem econômica.

Dessa forma, é manifesta a legitimidade passiva do Banco, pois permitiu os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A autora/apelante ajuizou a presente demanda sob a alegação de que em dezembro/2022 e janeiro/2023 descontou de seu benefício previdenciário o valor de R$49,99 relativo a uma contribuição instituída pela instituição bancária.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito e condenar os réus a restituírem solidariamente as quantias descontadas injustificadamente bem como a arcarem com danos morais.

Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes. Compete-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem.

Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado.

Além disso, a Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É evidente a capacidade do réu de demonstrar todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Embora afirme que agiu em regular exercício de direito, não há no processo nenhum documento que ateste que o seguro foi solicitado pela autora, e mesmo que o vínculo jurídico tenha ocorrido de forma verbal ou virtual, o réu tinha como prová-lo mediante gravações de chamadas, como feito de praxe pelas empresas que atuam no ramo.

Logo, não ficou comprovada a licitude da contratação.

Assim, o apelante não se desincumbiu do ônus de produzir provas contrárias à pretensão da autora (art. 373, inciso II, do CPC).

Esse abatimento imotivado caracteriza ato ilícito, e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

Quanto à indenização por danos morais, observa-se que o arbitramento deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor fixado na origem considerou os transtornos suportados pelo autor e as circunstâncias do caso, não se mostrando excessivo nem insuficiente. Não há justificativa para alterar a quantia estabelecida, razão pela qual a manutenção do montante de R$ 3.000,00 se impõe.

Sobre a matéria:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REGULARIDADE DOS DESCONTOS NÃO COMPROVADA – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA IMOTIVADAMENTE DEDUZIDA – OBRIGAÇÃO AFASTADA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA SEGURADORA – PRELIMINAR ACOLHIDA APENAS EM RELAÇÃO À DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ARGUIÇÃO REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO DEMONSTRADA – ABATIMENTO INJUSTIFICADO EM CONTA CORRENTE – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.
Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Todos os que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado respondem de forma solidária (arts. 7° e 34 do CDC). Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta corrente do autor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora.
Tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide a instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação (Súmula 479 do STJ).
O interesse de agir está caracterizado quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida (neste caso, a inexistência do débito).
Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.
O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida.
Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé”.
(N.U 1034686-26.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

Pelo exposto,
nego provimento

a ambos os recursos
e deixo

de majorar os honorários advocatícios, pois foram fixados no máximo legal admitido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025